Tribunal: TJBA
Processo: 0502018-80.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502018-80.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIO SÉRGIO CARNEIRO JUNIOR e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES COM ADOLESCENTE. SUBTRAÇÃO DE BENS DE MÚLTIPLAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DE, NO MÍNIMO, 1/2 NA TERCEIRA FASE, E PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO PARA NEUTRALIZAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Mario Sérgio Carneiro Junior contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, CP), em razão de subtrações realizadas mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso com adolescente, contra três vítimas em estabelecimento comercial, fixando pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. O Ministério Público pleiteia a majoração da fração de aumento na terceira fase da dosimetria. A Defesa requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento de majorantes, o reconhecimento de crime único, a revisão da pena-base e a isenção de multa e custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (ii) estabelecer se devem ser afastadas a majorante do concurso de agentes e a incidência do concurso formal; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista, com a neutralização de circunstâncias judiciais e a redefinição da fração de aumento decorrente das majorantes. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por provas documentais, apreensão de bens e arma de fogo, depoimentos policiais, reconhecimento seguro da vítima em juízo e confissão extrajudicial do réu, formando conjunto probatório harmônico apto a sustentar a condenação. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. A majorante do concurso de agentes encontra-se comprovada pela atuação conjunta do réu com adolescente, evidenciada pelos depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão. A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas em um único contexto fático configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal. A valoração negativa da culpabilidade e da conduta social mostra-se inadequada, pois fundada em argumentos genéricos e em ações penais em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ, impondo-se a neutralização desses vetores. A presença simultânea das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, especialmente com participação de adolescente, autoriza a fixação de fração de aumento superior ao mínimo legal, desde que fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, conforme a Súmula 443 do STJ. A readequação da dosimetria conduz à fixação da pena-base no mínimo legal, seguida da aplicação das causas de aumento na terceira fase e do acréscimo decorrente do concurso formal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso ministerial provido. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 68, 70 e 157, §2º, I e II. CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 884961/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2147780/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502018-80.2018.8.05.0004, em que figuram como Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MARIO SÉRGIO CARNEIRO JUNIOR, e como Apelados, os mesmos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação interposto por Mario Sérgio Carneiro Junior e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a dosimetria da pena, nos termos do voto da Relatora.